Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-31.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2023
Número: 0600502-31.2023.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 10/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Assuntos: Proposta de Nova Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600502-31.2023.6.16.0000 que dispõe sobre o
instituto da substituição no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná. A proposta apresenta
inicialmente conceitos, sendo de se ressaltar a substituição cumulativa (chefe de cartório
acumulando, em razão excepcional, as atribuições de chefia de outro cartório) e a substituição
remota (servidor integrante de equipe de apoio designado para exercer excepcionalmente e à
distância as atribuições de chefia de cartório por período determinado). (PAD nº 17115/2023).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43769458
20/11/2023
17:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.852

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600502-31.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 923/2023

Dispõe sobre o instituto da substituição
no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/11/2023

RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 22, inciso VII, do seu Regimento Interno,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 8.112/90;

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo Digital nº 17115/2023,

RESOLVE

CAPÍTULO I
Num. 43769458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 20/11/2023 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112017502962700000042727716
Número do documento: 23112017502962700000042727716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/11/2023 17:57:45

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A substituição de servidora ou servidor investido(a) em cargo ou função gerencial de
direção, chefia ou assessoramento, no âmbito da Justiça Eleitoral no Estado do Paraná, será
regida pelo disposto nos arts. 38 e 39 da Lei nº 8.112/1990 e pelos critérios e procedimentos
estabelecidos nesta Resolução e demais atos normativos específicos.

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:

I – substituição: a assunção, por substituto(a) legalmente designado(a), das atividades inerentes
ao cargo em comissão ou à função comissionada do(a) titular, em razão de impedimentos,
afastamentos ou ausências eventuais;

II – cargo em comissão de direção ou chefia: aquele que tem como atribuições planejar,
estabelecer diretrizes, dirigir, acompanhar e avaliar estratégias e ações, orientar e executar as
políticas traçadas pelo Tribunal;

III – cargo em comissão de assessoramento: aquele que realiza pesquisas e estudos técnicos,
bem como elabora pareceres, relatórios e documentos que subsidiem as decisões, o
planejamento e a formulação de estratégias, prestando consultoria, monitorando e municiando
com dados e fundamentação as suas respectivas unidades superiores, podendo ou não possuir
atribuições gerenciais previstas no Regulamento da Secretaria do Tribunal;

IV – cargo em comissão ou função comissionada de natureza gerencial: aquele em que há
vínculo de subordinação e poder de decisão na sua área de atuação, bem como essencialidade
para a Administração na continuidade das suas respectivas atribuições, observado o
Regulamento da Secretaria, exigindo-se do(a) titular participação em curso de desenvolvimento
gerencial oferecido pelo Tribunal;

V – titular: é a servidora ou o servidor designado, por ato de autoridade competente, para exercer
cargo em comissão ou função comissionada com atribuições de direção, chefia ou
assessoramento;

VI – substituto: é a servidora ou o servidor, integrante do Quadro de Servidores da Justiça
Eleitoral ou não, designado para substituir o titular de cargo em comissão ou função
comissionada durante suas férias, licenças, afastamento e impedimentos;

VII – substituição regulamentar: prevista no Regulamento da Secretaria do Tribunal;

VIII – substituição eventual: designação específica dentre servidoras e servidores da respectiva
área para um período determinado ou indeterminado;

IX – substituição cumulativa: designação específica de servidora ou servidor investido na função
de chefe de cartório, ou quem o esteja substituindo, para acumular e exercer à distância, em
razão de situação excepcional, as atribuições de chefia de outro cartório por período determinado;

X – substituição remota: designação específica, em razão de situação excepcional, de servidora
ou servidor integrante de equipe de apoio aos cartórios eleitorais para exercer à distância as
atribuições de chefia de cartório por período determinado.

Art. 3º Terão substitutos(as) os(as) titulares dos cargos em comissão e das funções
comissionadas que possuam natureza gerencial, observado o Regulamento da Secretaria deste
Num. 43769458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 20/11/2023 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112017502962700000042727716
Número do documento: 23112017502962700000042727716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/11/2023 17:57:45

Tribunal.

Art. 4º Para os(as) substitutos(as) de cargos em comissão ou de funções comissionadas,
observar-se-ão os mesmos requisitos, obrigações e vedações inerentes à investidura na
respectiva titularidade, salvo exceções contidas nesta Resolução ou em outros atos normativos.

Art. 5º Os(as) substitutos(as) serão designados(as) pela Diretoria-Geral, com exceção do cargo
de Diretor(a)-Geral, cujos substitutos(as) serão designados(as) pela Presidência.

CAPÍTULO II
HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO

Seção I
Substituição Remunerada

Art. 6º A substituição remunerada ocorrerá nas seguintes situações:

I – férias;

II – licença à gestante ou à(ao) adotante e licença-paternidade;

III – licença para tratamento da própria saúde;

IV – licença por motivo de doença em pessoa da família;

V – licença por motivo de acidente em serviço;

VI – licença por doença profissional;

VII – licença-capacitação;

VIII – licença-prêmio por assiduidade;

IX – ausência para doação de sangue;

X – ausência para casamento;

XI – ausência em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), pais, madrasta ou padrasto,
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos;

XII – afastamento por júri e outros serviços obrigatórios por lei;

XIII – afastamento para estudo ou missão no exterior;

XIV – afastamento preventivo;

XV – viagem a serviço;
Num. 43769458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 20/11/2023 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112017502962700000042727716
Número do documento: 23112017502962700000042727716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/11/2023 17:57:45

XVI – participação em comissão de sindicância ou processo administrativo disciplinar, com
afastamento total do exercício do cargo ou da função;

XVII – participação em curso ou evento promovido, patrocinado ou autorizado pelo Tribunal,
desde que não haja registro de frequência pelo(a) titular do cargo ou função;

XVIII – fruição de saldo de banco de horas, com ausência do local de trabalho em período
integral;

XIX – participação do(a) titular em movimento grevista;

XX – outras situações que acarretem ausência em período integral do local de trabalho, a critério
da Presidência ou da Diretoria-Geral.

§ 1º Somente haverá substituição na hipótese prevista no inciso XVI caso a participação do(a)
ocupante de cargo em comissão ou de função comissionada exija dedicação exclusiva e integral
a ser determinada por meio do respectivo ato constitutivo.

§ 2º Será obrigatório o registro de frequência por quem estiver substituindo o(a) titular de cargo
em comissão ou de função comissionada, aplicando-se àqueles(as) em regime de teletrabalho ou
trabalho híbrido as regras específicas.

Seção II
Substituição Não Remunerada

Art. 7º Não haverá pagamento de substituição nas seguintes hipóteses:

I – afastamento ou licença do(a) substituto(a) por qualquer motivo, exceto quando for inerente às
atribuições do cargo em comissão ou da função comissionada que se encontra substituindo,
ainda que o afastamento ou licença em questão seja contado como tempo de efetivo exercício, na
forma do art. 102 da Lei nº 8.112/90;

II – participação de titular de cargo em comissão e de função comissionada em evento ou ação de
capacitação que aconteça nas dependências da Justiça Eleitoral do local de lotação do(a)
servidor(a) ou, caso ocorra fora do referido local, houver registro de frequência;

III – substituição por período inferior a 1 (um) dia de expediente;

IV – substituição durante o recesso forense, exceto quando se iniciar anteriormente e
compreender o referido período de forma integral.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Num. 43769458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 20/11/2023 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112017502962700000042727716
Número do documento: 23112017502962700000042727716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/11/2023 17:57:45

Art. 8º A regulamentação alusiva aos procedimentos e documentos relativos a esta Resolução
será expedida pela Diretoria-Geral da Secretaria deste Tribunal.

Art. 9º As portarias referentes às substituições serão publicadas no Diário da Justiça eletrônico –
DJe e terão efeitos jurídico-financeiros definidos nos respectivos atos.

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência ou pela Diretoria-Geral, no âmbito
de suas atribuições.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Ficam revogadas a Resolução nº 391, de 11 de setembro de 2000, a Ordem de Serviço
DG nº 01, de 13 de junho de 2012, e a Portaria PRESID nº 221, de 3 de abril de 2014.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 20 de
novembro de 2023.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Desª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

JULIO JACOB JUNIOR

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

MARCELO GODOY

Procurador Regional Eleitoral

Num. 43769458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 20/11/2023 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112017502962700000042727716
Número do documento: 23112017502962700000042727716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/11/2023 17:57:45

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600502-31.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - INTERESSADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.11.2023

Num. 43769458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 20/11/2023 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112017502962700000042727716
Número do documento: 23112017502962700000042727716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/11/2023 17:57:45